Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de ex-prefeito de Abaetetuba/PA no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio, que tinha por objeto a requalificação do mercado de peixe do município, constando de reforma da estrutura existente e ampliação de postos de funcionário e melhoria na estrutura de atendimento ao consumidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Luiz Gonzaga Leite Lopes, prefeito de Abaetetuba/PA no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 136/2005 (Siafi 543015). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial; 9.2. notificar o responsável e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acerca desta deliberação.